Tribunal: STF
Processo: ARE 1251960
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 2, p. 165-173), assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. RECURSO DE APELAÇÃO. PLEITO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. (11) SINÉDRIO POPULAR QUE OPTOU POR UMA DAS TESES QUE ENCONTRA AMPARO EM ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS. POSTULAÇÕES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. IMPROCEDÊNCIA DO APELO. 1. Não há previsão legal para que o Tribunal substitua o veredicto emanado do Conselho de Sentença, até mesmo porque se busca prestigiar a soberania dos veredictos, preceito de magnitude constitucional. 2. O pleito de anulação do julgamento com o fito de submeter os réus a novo Júri somente é cabível no caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. No caso dos autos, o Sinédrio Popular optou pela tese Ministerial que encontra ressonância em depoimentos acostados, que noticia de forma coerente e harmônica a dinâmica delituosa atribuída ao recorrente. 4. Pleitos subsidiários que não encontram respaldo no arcabouço probatório. 5. Recurso improvido.” (eDOC 2, p. 165) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 2, p. 190-197).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 202-218), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 220-224).
    O 1º Vice-Presidente em exercício do TJ/PE negou seguimento aos citados recursos (eDOC 2, p. 279-288 e 290-297). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 2, p. 314-326) e do AREsp (eDOC 2, p. 300-312).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.622.797/PE, mediante decisão (eDOC 2, p. 350-351) transitada em julgado aos 17.12.2019 (certidão; eDOC 2, p. 357).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar visto que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Cito, a propósito, precedentes desta Corte sobre o tribunal do júri: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento’. (ARE 1.053.745 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.5.2018; grifos nossos)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.190.495 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.6.2019)
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.168.648 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2019; HC 155.352 AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019; HC 173.582 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020; dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.259.330/SP, por mim relatado, julgado em 4.3.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente